Tribunal: TJBA
Processo: 8014900-74.2024.8.05.0039
Classe: Apelação
Relator(a): GEDER LUIZ ROCHA GOMES
Órgão julgador: GEDER LUIZ ROCHA GOMES
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CRIMINAL - PRIMEIRA TURMA
Data de julgamento: 2025-06-19
Data de publicação: 2025-06-19

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Criminal 1ª Turma

Processo
:
APELAÇÃO CRIMINAL n.
8014900-74.2024.8.05.0039

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Criminal 1ª Turma

APELANTE: IANKA CAROLINE COSTA DOS SANTOS

Advogado(s)
:
LUCAS SOUZA DE JESUS

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

ACORDÃO

EMENTA. DIREITO CONSTITUCIONAL, PROCESSUAL PENAL E LEGISLAÇÃO EXTRAVAGANTE. TRÁFICO DE DROGAS ILÍCITAS (LEI Nº. 11.340/06). RECURSO DE APELAÇÃO.

RESTITUIÇÃO DE COISA APREENDIDA. PRELIMINAR DE OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE RECURSAL SUSCITADA PELO
PARQUET
. AFASTADA.
VEÍCULO APREENDIDO EM SITUAÇÃO DE FLAGRÂNCIA. DECRETADO O PERDIMENTO DO BEM. RECORRENTE TERCEIRA DE BOA-FÉ, LEGÍTIMA PROPRIETÁRIA. AUSÊNCIA DE INDÍCIOS DE ENVOLVIMENTO DA APELANTE COM A PRÁTICA DA CONDUTA CRIMINOSA. MAGISTRADO PRIMEVO NÃO DEMONSTROU A UTILIZAÇÃO HABITAL DO VEÍCULO PARA A PRÁTICA DA TRAFICÂNCIA OU O ENVOLVIMENTO/CONHECIMENTO DA PROPRIETÁRIA ACERCA DE SUA UTILIZAÇÃO. PARECER DA PROCURADORIA DE JUSTIÇA PELO DESPROVIMENTO DO APELO. RECURSO CONHECIDO E, AFASTANDO-SE A PRELIMINAR SUSCITADA, PROVIDO.

I. Caso em exame

1.

Versam os autos sobre recurso de Apelação Criminal interposto por
IANKA CAROLINE COSTA DOS SANTOS,
irresignada com a decisão de id 83112479, proferida
pelo Juízo de Direito da 2ª Vara Criminal da Comarca de Camaçari/BA
nos autos tombados sob o nº
8014900-74.2024.8.05.0039
, que indeferiu o pedido de Restituição d
e Coisa Apreendida.

2.
Da análise dos presentes autos em cotejo com os fólios que tramitam no Primeiro Grau de jurisdição tem-se que no dia 04.06.2024, por volta das 22h10min, policiais militares estavam realizando ronda quando avistaram um veículo marca/modelo Prisma, placa PKY3B91 realizando manobras perigosas em via pública, o que motivou o seu acompanhamento, tendo sido posteriormente localizado na Rua Radial A, Triângulo, Município de Camaçari/BA e, em seu interior estava a pessoa de BRUCE WILLIAM COSTA DOS SANTOS. Realizada revista pessoal e veicular, foram encontradas, no seu interior, no banco de trás, as substâncias ilícitas constantes do auto de apresentação e apreensão de id 451756882 – fls. 31/32.

2.1
Na ocasião, fora apreendido em poder do Acusado: (i) 1.581,40g (um mil quinhentos e oitenta e um gramas e quarenta centigramas) de maconha em distribuídos em 02 (dois) tabletes prensados; (ii) 43,21g (quarenta e três gramas e vinte e um centigramas) distribuídos em 03 (três) pedaços prensados; (iii) 5.583,00g (cinco mil quinhentos e oitenta e três gramas) de cocaína, distribuídos em 08 (oito) tabletes prensados; (iv) 295,67g (duzentos e noventa e cinco gramas e sessenta e sete centigramas) de cocaína, distribuídos em 08 (oito) sacas plásticos transparentes; (v) 2.070,61 (dois mil e setenta e um gramas e sessenta e um centigramas) de cocaína distribuídos em 02 (dois) tabletes prensados; (vi) 117,34g (cento e dezessete gramas e trinta e quatro centigramas) de cocaína distribuídos em 02 (dois) sacos transparentes, conforme auto de exibição e apreensão de id 451756882 – fls. 48/49, dos autos de nº 8007655-12.2024.8.05.0039.

2.2
Dos supracitados autos de Inquérito Policial instaurou-se a ação penal nº 8008014-59.2024.8.05.0039, tendo o Ministério Público oferecido denúncia em face de BRUCE WILLIAM COSTA DOS SANTOS, pela suposta prática do crime tipificado no art. 33, da Lei nº 11.343/06.

II. Questão em discussão

3.
A questão posta à análise consiste em averiguar a possibilidade de restituição do veículo apreendido à Recorrente, que
alega ser terceira de boa-fé, proprietária do automóvel em comento, que fora adquirido de forma lícita, não possuindo, ela ou o veículo, qualquer vinculação com o crime objeto de investigação dos autos de origem, pugnando, assim, pela restituição do citado veículo.

III. Razões de decidir

4.
Não merece acolhimento a preliminar de ofensa ao princípio da dialeticidade recursal suscitada pelo
Parquet
. Segundo o citado princípio,
“ao recorrente (seja acusação, seja defesa) assiste o ônus de demonstrar, com acuidade e precisão, as razões de seu inconformismo, vale dizer, os motivos pelos quais entende desacertada a decisão recorrida.”
(AVENA, 2023).

4.1
Volvendo olhares ao caso dos autos, em que pese a insurgência do
Parquet
, tem-se que, embora de maneira tímida, a Apelante fundamentou o seu pleito recursal, fazendo-o com espeque no fato de que é proprietária do veículo em alusão e que este fora adquirido de forma lícita, não possuindo qualquer vinculação com o crime objeto da ação penal de origem, de forma que deve ser afasta a preliminar suscitada.

5.

A apreensão de bens que possuam relação com um ilícito penal constitui medida processual cautelar, cuja realização pode se dar tanto na fase do inquérito policial, para fins de auxiliar ou assegurar a comprovação da infração, quanto na fase processual, com base no poder geral de cautela do Magistrado, que pode determinar todas as medidas que se mostrem úteis à aplicação da Lei Penal ou que visem evitar a prática de novas infrações penais. A medida terá efetividade até o trânsito em julgado da sentença penal condenatória ou absolutória.

6.
Reputando injusta ou alegando que já se esvaiu o propósito da busca e apreensão, o proprietário ou aquele que repute ter o legítimo direito sobre a coisa pode buscar que o bem seja devolvido antes do trânsito em julgado da sentença penal condenatória ou absolutória. A restituição da coisa apreendida é um incidente processual que tem como escopo devolver um bem lícito, apreendido em sede de inquérito policial ou processo criminal, ao proprietário ou a um terceiro de boa-fé e que tenha o legítimo direito.

6.1
O instituto regula-se pelo art. 91, do Código Penal, bem como pelos artigos 118 e 120, do Código de Processo Penal. Dos dispositivos, extrai-se que a restituição da coisa apreendida é cabível se presentes três requisitos: a) se o bem discutido não estiver sujeito à pena de perdimento; b) se não houver mais interesse sobre ele para fins da investigação penal e instrução do processo penal; e c) se não existir dúvida acerca de quem seja o verdadeiro dono ou possuidor de direito sobre o bem. Faltando um desses pressupostos, a restituição não será possível.

7.
Volvendo olhares para os presentes autos, tem-se, de um lado, a Recorrente, que relata ser a legítima proprietária do veículo apreendido, alegando, em seu favor, ser terceira de boa-fé, de forma que não tinha conhecimento algum dos atos investigados no processo de origem. Para fins de comprovar o alegado, juntou aos autos certificado de registro e licenciamento de veículo em seu nome (id 83111215).

7.1
De outro lado, o Ministério Público atuante no Primeiro Grau de jurisdição, ao ser ouvido acerca do pedido de restituição (id 83112487), manifestou-se no sentido da impossibilidade da restituição com fundamento no fato de que
“malgrado a Apelante sustente ser a legítima proprietária do veículo e que o mesmo estava na posse de seu irmão sem seu consentimento, tal argumentação não é suficiente para afastar a aplicação das normas que determinam o perdimento do bem. Ressalte-se que a Apelante não demonstrou ter adotado qualquer cautela para impedir que o bem fosse utilizado para fins ilícitos, negligenciando na guarda e fiscalização do mesmo. Ademais, não comprou ter adquirido o veículo, mediante recursos lícitos, dever que lhe cabia.”

8.

O primeiro ponto a se levar em consideração é a relevância, para o processo, do bem continuar apreendido, de forma que, se tratando de uma restrição da propriedade/posse de um bem, a finalidade da apreensão deve ser claramente definida e justificada no processo, devendo o Magistrado explicar por qual razão o objeto é relevante e essencial para a elucidação do caso. No caso dos autos, tem-se que foi proferida sentença no processo de origem na qual se determinou o perdimento do bem em alusão. O referido
decisum
sem, contudo, apontar indícios que levassem à conclusão de que o veículo era a habitualmente utilizado como meio de transporte para traficância e/ou o envolvimento/conhecimento da Recorrente acerca de tal utilização. Ressalte-se, ademais, que a decisão em comento ainda não transitou em julgado.

8.1
O que se extrai do quanto exposto até aqui, é que a Apelante conseguiu comprovar a propriedade do veículo em comento, além de não estarem presentes provas que levem a crer que o automóvel está ligado ao exercício da traficância e, malgrado tenha sido decretado o perdimento do referido bem na sentença prolatada no processo originário, a referida decisão ainda não transitou em julgado, de modo que se mostra desproporcional, no caso concreto, manter a constrição do veículo uma vez que não restou demonstrado, na sentença objurgada, indícios aptos a justificar o liame subjetivo da Recorrente com o fato criminoso ou que o automóvel em comento era rotineiramente utilizado como meio de transporte para a mercancia de drogas ilícitas.

9.

In terminis
, não tendo o Magistrado primevo demonstrado que o veículo era utilizado, de maneira habitual, para a prática da traficância ou o envolvimento e/ou conhecimento da proprietária do automóvel acerca de tal utilização, não se mostra proporcional exigir-se a dilação da restituição à espera do trânsito em julgado da ação penal, de modo que a restituição da posse do veículo apreendido em favor da Apelante, na condição de depositária judicial compromissada, até o trânsito em julgado do processo-crime de origem, é medida que se impõe.

10.
Parecer da douta Procuradoria de Justiça, presentada pela ilustre Procuradora Sônia Maria da Silva Brito, pelo conhecimento e desprovimento do apelo, conforme opinativo de id 83254927.

IV. Dispositivo

11. RECURSO CONHECIDO E, AFASTANDO-SE A PRELIMINAR SUSCITADA, PROVIDO
para restituir
à Recorrente IANKA CAROLINE COSTA DOS SANTOS, na qualidade de terceira juridicamente interessada, a posse do veículo Chevrolet/prisma 1.4 AT LT – ano 2017/2018, Placa policial PKY3B91, Chassi 9BWAB45U3DT157016, Renavam 01148363405, na condição de depositária judicial compromissada.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal nº
8014900-74.2024.8.05.0039
, em que figuram como apelante
IANKA CAROLINE COSTA DOS SANTOS

e apelado
MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA
.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da 1ª Turma da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade, em
CONHECER, AFASTAR A PRELIMINAR SUSCITADA e DAR PROVIMENTO
a
o
presente recurso de Apelação
, nos termos do voto do Relator.

Sala das Sessões, data de inclusão no sistema.

Presidente

Des. Geder Luiz Rocha Gomes

Relator

Procurador(a) de Justiça